Tribunal: TJSP
Processo: 0002124-98.2017.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Apelação Criminal – Furto noturno qualificado pelo concurso de agentes – Recurso defensivo visando exclusivamente a absolvição dos apelantes por insuficiência probatória – Autoria, dolo e materialidade demonstrados – Penas e regime prisional bem fixados – Prisão cautelar do sentenciado JOSEDEQUIAS que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de

Ementa:
Apelação Criminal – Furto noturno qualificado pelo concurso de agentes – Recurso defensivo visando exclusivamente a absolvição dos apelantes por insuficiência probatória – Autoria, dolo e materialidade demonstrados – Penas e regime prisional bem fixados – Prisão cautelar do sentenciado JOSEDEQUIAS que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão. Recurso desprovido.